Tribunal: STF
Processo: ARE 1388464
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Município de Cristinápolis/SE interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “Constitucional e Administrativo – Ação Direta de Inconstitucionalidade – Art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 519/2010, de Cristinápolis – Norma questionada em face do artigo 25 da Constituição Estadual – Norma de reprodução obrigatória da Carta maior – Preliminar de incompetência rejeitada – Preceito normativo que estabelece o percentual de até 200%, a título de Gratificação aos servidores ocupantes de cargos em comissão – Inconstitucionalidade material – Ofensa aos postulados da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da razoabilidade e da eficiência – Precedentes do TJSE – Modulação dos efeitos da inconstitucionalidade – Ex nunc – Verba de natureza alimentar – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. I – A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade visa impugnar o parágrafo único, do artigo 2º, da Lei nº 519/2010 do Município de Cristinápolis, que estabeleceu a possibilidade de concessão de gratificação de até 200%, em favor dos servidores públicos municipais comissionados; II – A despeito de nesta ação direta ser pleiteada a inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal 519/2010, sob o argumento de ofensa ao disposto no art. 25 da Constituição Estadual, e sendo este último comando judicial, norma de repetição da Constituição Federal, por qualquer prisma que se analise, torna-se cabível a ação direta perante o tribunal estadual; III - Registre-se que esta composição plenária, em feitos assemelhados ao presente, já se pronunciou acerca da inconstitucionalidade desta natureza, mormente quando se explicitou a tese de que, ao autorizar a concessão da gratificação a servidor público municipal, sem apontar causa jurídica para o recebimento de tal benefício, o Chefe do Poder Executivo Municipal afrontou os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, da razoabilidade e da eficiência, postulados estes consubstanciados no art. 25, da Constituição Estadual; IV - Quanto ao efeito que deve ser conferido à presente decisão, à luz, inclusive, dos precedentes jurisprudenciais desta Corte, impõe-se a aplicação do efeito ex nunc, por envolver o pagamento de verbas de natureza alimentar, não havendo que falar em devolução de valores pelos beneficiários; V – Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTRÍNSECOS RELACIONADOS COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA DECISÃO COLEGIADA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E APTA PARA A RESOLUÇÃO DO CASO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO INFINDÁVEL DO CASO NESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE” (doc. 20).



    No apelo extremo (doc. 22), o recorrente alega que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 30, inc. I, e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Argumenta, em suma, que o Tribunal de origem teria invalidado a lei municipal em face da Constituição Federal, sendo competente para fazê-lo apenas com base na Constituição Estadual. Acrescenta, ainda, que a matéria versada na legislação questionada, qual seja, a política remuneratória dos servidores municipais, estaria inserida no âmbito da autonomia do ente federativo para legislar sobre assuntos de interesse local. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão recorrido teria decidido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que a reforma do acórdão demandaria a análise de legislação local (doc. 29).



    No agravo em recurso extraordinário, a agravante refuta a necessidade de análise da legislação local para a reforma do acórdão, reiterando, no mais, os termos do recurso extraordinário (doc. 31).



    Examinados os autos, decido.



    O recurso não merece trânsito.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação relativa ao fato de que o acórdão recorrido estaria em consonância com precedente deste Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ainda que assim não fosse, não prosperariam os argumentos apresentados no apelo extremo.



    De início, verifico que o acórdão recorrido contemplou o argumento do agravante acerca da incompetência do Tribunal de Justiça para exercer o controle de constitucionalidade de norma municipal em face da Constituição Federal. 



    Consta do julgado que, “como nesta ação se pleiteou a inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, da Lei Municipal 519/2010, sob o argumento de ofensa ao disposto no art. 25 da Constituição Estadual, o parâmetro de constitucionalidade é estadual, e sendo este último comando judicial, norma de repetição da Constituição Federal, por qualquer prisma que se analise, torna-se cabível a ação direta perante o Tribunal Estadual” (doc. 13).



    O entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Amapá. Art. 133, II, m. Controle concentrado de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça local, de leis e atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Possibilidade, desde que o parâmetro de controle seja de reprodução obrigatória ou quando existir, no âmbito da Constituição estadual, norma de caráter remissivo à Constituição da República. Interpretação conforme à Constituição. Parcial procedência. 1. A jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, firmada, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, admite o controle abstrato de constitucionalidade, pelo Tribunal de Justiça, de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo à Carta federal. 2. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme à Constituição, para assentar a possibilidade de o Tribunal de Justiça local exercer o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Carta da República, apenas quando o parâmetro de controle invocado seja norma de reprodução obrigatória ou exista, no âmbito da Constituição estadual, regra de caráter remissivo”. (ADI nº 5.647, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/11/21)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PROCURADOR ESTADUAL. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. PRECEDENTE. RE 459.689-AGR-SP, PLENO. REL. MIN. GILMAR MENDES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 125, §§ 2º E 4º, DA LEI MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LOCAIS. NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NORMA IMPUGNADA QUE VERSA SOBRE MATÉRIA INQUISITORIAL MILITAR RELATIVA A CRIMES DOLOSOS PRATICADOS POR MILITAR CONTRA VIDA DE CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR OMISSÃO. (...) 3. Esta Suprema Corte já se pronunciou pela constitucionalidade do exercício, pelos Tribunais de Justiça, do controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos locais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-Membros. 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência privativa da União para legislar sobre direito processual, bem como da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar crimes dolosos praticados por militar contra a vida de civil. 5. Embargos de declaração acolhidos para assentar a legitimidade recursal da Procuradora-Geral do Estado de São Paulo e acrescentar a fundamentação acerca da violação do art. 125, §§ 2º e 4º, da Lei Maior”. (ARE nº 1.224.544 AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/5/22)



    Há de se registrar que os princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal são de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, conforme leciona o eminente Ministro Gilmar Mendes, em trabalho doutrinário:



    “A doutrina brasileira tem-se esforçado para classificar esses princípios constitucionais federais que integram, obrigatoriamente, o direito constitucional estadual. Na conhecida classificação de José Afonso da Silva esses postulados podem ser denominados princípios constitucionais sensíveis, extensíveis e estabelecidos. Os princípios constitucionais sensíveis são aqueles cuja observância é obrigatória sob pena de intervenção federal (CF 1988, art. 34, VII). Os princípios constitucionais extensíveis consistem nas regras de organização que a Constituição estendeu aos Estados-membros. Os princípios constitucionais estabelecidos seriam aqueles princípios que limitam a autonomia organizatória do Estado (v.g., CF 1988, art. 37)” (MENDES, Gilmar Ferreira. O controle de constitucionalidade do direito estadual e municipal na Constituição Federal de 1988. Revista Jurídica da Presidência, v. 1, n. 3, 1999).



    Eis o ato normativo objeto da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada na origem:



    “Art. 2º - Fica alterada a redação do Art. 57, Parágrafo único, da Lei nº 514, de 14 de dezembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação.



    ‘Parágrafo único – A critério do Chefe do Poder Executivo, os cargos em comissão, a exceção daqueles que percebem subsídio, podem receber gratificação de até 200% (duzentos por cento) de sua remuneração’”.



    O Tribunal de Justiça de Sergipe considerou a norma inconstitucional, definindo a tese de que, “ao autorizar a concessão da gratificação a servidor público municipal, sem apontar causa jurídica para o recebimento de tal benefício, o Chefe do Poder Executivo Municipal afrontou os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, da razoabilidade e da eficiência, postulados estes consubstanciados no art. 25, da Constituição Estadual” (doc. 13).



    Com efeito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem assentado a inconstitucionalidade da concessão de vantagem pecuniária genérica a servidores públicos, sem a indicação de causa jurídica para tanto, por violação aos princípios da administração pública, notadamente, o da moralidade. Vejamos:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VANTAGEM GENÉRICA. SERVIDOR MUNICIPAL. DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. PRINCÍPIO DA MORALIDADE. VIOLAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A concessão de vantagem pecuniária genérica a servidor público, pelo mero desempenho das atribuições legais, viola o princípio da moralidade administrativa e não encontra justificativa no interesse público. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.352.188 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/4/22)



    Assim sendo, nos termos da decisão agravada, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente